Tribunal: TJMT
Processo: 1001825-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001825-81.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS/MT
Agravante : JOÃO LUCAS NASCIMENTO BUCELI, REPRESENTADO POR SEUS PAIS
Agravada : UNIMED NORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Número do Protocolo : 1001825-81.2020.8.11.0000
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO LUCAS NASCIMENTO BUCELI, representado por seus pais, Francyelli Alves do Nascimento e Alex Ferreira Buceli, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer (Número Único 1014230-77.2019.8.11.0003) ajuizada pelo agravante contra a UNIMED NORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado para compelir à agravada a fornecer os tratamentos de Psicomotricista Relacional, Equoterapia e Psicólogo com especialidade no método ABA (cf. ID 33145982).
O agravante afirma que é menor impúrbere, e foi diagnosticado com Transtornos Globais do Desenvolvimento nível 02 (CID 10 – F84 –Autismo) que compromete a linguagem, interação social e comportamento global.
Expõe que seu representante é titular do Plano de Saúde “Unimed Super Class Coletivo Empresarial (CLASSEPII-A)”, enfermaria, desde 01/02/2019, por conta do vínculo empregatício que possui com a empresa Carolina Veículos Ltda.
Alega que o tratamento médico recomendado pela médica é essencial para o seu crescimento e aprimoramento físico e mental, e por isso, a decisão agravada viola o direito constitucional à saúde e bem estar do menor.
Ressalta que “o direito à saúde não se restringe à garantia de assistência médica e hospitalar que se afigura mais ou menos custosa à Autarquia ou ao Estado, mas sim na garantia de um tratamento que melhor satisfaça às necessidades do indivíduo, com observância de todos os meios necessários à minimização do seu sofrimento”.
Assim, pleiteia a reforma da decisão, para que, desde já, seja determinado o fornecimento dos tratamentos de Psicomotricista Relacional, Equoterapia e Psicólogo com especialidade no método ABA em favor do menor.
É a suma.
D E C I D O
Extrai-se dos autos que o agravante foi diagnosticado com Autismo (Cid 10 – F84, nível 2), necessitando, segundo a Pediatra (Dra. Gisele Reck Claudino – CRM 4199), consultoria com psicólogo analista do comportamento especialista no método ABA ou ABA/DENVER, bem como, Psicomotrista Relacional e Equoterapia (cf. IDs 25997588, 25997590 e 25997993 dos autos de origem).
Quanto à alegada ausência de cobertura contratual, anoto que a jurisprudência do eg. STJ “é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista”.
A propósito, o eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. (...) 2. Recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de cobertura financeira a medicamento prescrito ao usuário. 2.1. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do código consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença coberta. 2.2. Consoante assente pela Corte estadual: (i) 'se o contrato celebrado entre as partes não exclui a cobertura para transplante renal, fato incontroverso no caso concreto, não pode excluir o tratamento pré-operatório prescrito como adequado à realização da cirurgia necessária à sua cura'; e (ii) 'o medicamento em questão já se encontra registrado na ANVISA, conforme documento de fls.62'. 2.3. Consonância entre o acórdão estadual e a jurisprudência desta Corte (o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ), revelando-se, outrossim, necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos a fim de suplantar a cognição acerca da natureza (experimental ou não) do medicamento em questão (aplicação do óbice da Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental desprovido” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp no 678.575/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – DJe 2/9/2015 – grifei).
“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. (...) RECUSA NO CUSTEIO DE TRATAMENTO COM MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. (...) 3. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 4. A prestadora de serviço não apresentou argumento novo capaz de modificar as conclusões adotadas, que se apoiaram em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp no 1.476.276/SP – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – DJe 7/4/2015 – grifei).
Assim sendo, ao menos por ora, as alegações da parte agravante convencem quanto a necessidade de antecipação da tutela recursal.
Ante o exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada forneça os tratamentos de Psicomotricista Relacional, Equoterapia e Psicólogo com especialidade no método ABA em favor do menor, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do artigo 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Remetam-se os autos ao o MP para manifestação.
Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator